Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Na pronúncia, o juiz precisa ter convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão ao júri popular.
2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.
3. Existindo prova de que a arma não foi adquirida para o fim específico do cometimento do homicídio, não pode o Juiz, em sede de pronúncia, aplicar o princípio da consunção.
4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente descabidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.